Tribunal: TJES
Processo: 0000568-72.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000568-72.2020.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: TIAGO LIMA GUIEIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1º, DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Prescreve o § 1º do art. 413, do Código de Processo Penal, que, ao fundamentar a pronúncia, o Magistrado deve se limitar a indicar a materialidade do fato, e a existência de indícios suficientes de autoria, declarando, ao final, o dispositivo legal em que incurso o réu.

2. Ao proferir a decisão, a Magistrada reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria.

3.
Não há excesso de linguagem na pronúncia quando o juízo se limita a destacar trechos do interrogatório e de depoimentos testemunhais, colhidos na instrução criminal, e no inquérito policial. Precedente do STJ.

4
.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000568-72.2020.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: TIAGO LIMA GUIEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
TIAGO LIMA GUIEIRO,
contra a

decisão
de fls. 229-233, prolatada pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento, pe
rante
o Tribunal Popular do Júri, pela prática,
em tese,
do crime
de
feminicídio
tentado

(
arts. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c 14, inciso II, ambos do C
P)
.

A
Defensoria Pública Estadual
requer a declaração da nulidade da decisão de pronúncia, aduzindo que a
Magistrad
a
incorr
eu
em excesso de linguagem, adiantando um juízo de desfavor capaz de influenciar os jurados
(fls. 245-247).

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão hostilizada, não vejo como reconhecer
a nulidade
apontad
a
.

De início, registro que a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de interlocutória mista, não terminativa, e resolve uma questão incidente no procedimento do Tribunal do Júri, ou seja,
não põe termo ao processo.

Trata-se de decisão proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), realizada pelo
j
uiz monocrático, que se reveste
de um simples juízo de probabilidade, e não exige certeza acerca da culpabilidade do acusado, bastando a mera suspeita jurídica, emergente dos indícios de autoria amealhados no decorrer da instrução criminal.

Nessa medida, p
rescreve o § 1º do art. 413, do Código de Processo Penal
1
,
que,
ao fundamentar a pronúncia, o
m
agistrado deve
se
limitar a indicar a materialidade do fato, e a existência de indícios suficientes de autoria, declarando, ao final, o dispositivo legal em que incurso
o réu
.

N
a hipótese em análise, ao proferir
a decisão
, a Magistrada reconheceu, acertadamente,
os elementos
que respaldam a tese acusatória, apontando a
s
prova
s
da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria,
com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Para tanto, d
estacou trechos do interrogatório e de depoimentos testemunhais, colhidos na instrução criminal, e no inquérito policial.

Desse modo,
não
há que se falar que a d. Juíza,
ao prolatar a decisão,
realizou
juízo de valor sobre o mérito da questão
, restando claro o atendimento ao disposto no artigo
413
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no mesmo sentido:

“
(
...) 12. Não se cogita a presença de excesso de linguagem da pronúncia, ofensivo ao art.
413
,
§ 1º
, do
CPP
, quando as instâncias ordinárias não adentram em juízo de certeza, apenas fundamentando-se na existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, inclusive em resposta à tese contrária da defesa. (...).” (
STJ.
AgRg no AREsp n. 1.335.803/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 8/11/2022,
DJe de 14/11/2022).

Firmado
n
o exposto
,
em consonância com o
parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3866897)
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo intacta a decisão de pronúncia.

Ficam prequestionadas as matérias suscitadas neste recurso, para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

É como voto.

1
Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.